Tribunal: TCU
Processo: 020.779/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299517, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299517, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Içara/SC, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1251/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3515/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em desfavor do Sr. Gentil Dory da Luz, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos do Projovem - Juventude Cidadã, transferidos nos exercícios de 2009 e 2010 ao Município de Içara/SC, no montante de R$ 429.266,25; Considerando que, do ponto de vista da execução física, há informações nos autos que permitem concluir que o Município de Içara/SC atingiu as metas de qualificação e inserção dos jovens no mercado de trabalho, cumprindo, desse modo, os objetivos pactuados; Considerando que, quanto à execução financeira, não-obstante o apontamento de falhas formais pelo tomador de contas, há elementos nos autos indicando que houve a correta aplicação dos recursos repassados ao município para implementação das ações previstas, restando comprovado, com base na relação de pagamentos, no extrato bancário, nas cópias dos cheques e nas notas fiscais emitidas, o nexo de causalidade com os valores transferidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego; Considerando que restou elidida a ocorrência de dano ao Erário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, nos termos dos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso I, alínea "d" do RI/TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Gentil Dory da Luz, dando-lhe quitação; dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Município de Içara/SC e à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.779/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gentil Dory da Luz (XXX.068.069-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Içara - SC. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.